Tribunal: TJDFT
Processo: 0720338-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). PRESENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso e não o proveu.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que a referida decisão condenou em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Contudo, não apontou que a condenação deve ser dada sobre o valor corrigido da causa.
5. Assiste razão o recorrente, tendo em vista que o art. 55 da Lei 9.099/95 disciplina que "o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa".
6. Recurso conhecido e provido para determinar que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o valor corrigido da causa. O item 9 da ementa passa a ter o seguinte teor: Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.